Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. As alegações do agravante sobre melhora da situação financeira do alimentante, bem como do aumento de suas despesas mensais e a diminuição da condição econômica da genitora, são matérias controvertidas que necessitam de dilação probatória, visando verificar com precisão os elementos do binômio “necessidade e possibilidade”.
3. No caso em análise, observa-se que a decisão agravada reduziu os alimentos provisoriamente, sem observar a proporcionalidade, em prejuízo aos interesses do menor, autor da ação de revisão de alimentos.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.